Tribunal: TJMT
Processo: 1003259-83.2019.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003259-83.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), JOCIMAR DOS SANTOS - CPF: 931.538.219-68 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGANTE), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 409.224.801-68 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003259-83.2019.8.11.0051

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA C/C NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS JULGADA IMPROCEDENTE – CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – INTIMAÇÃO DOS DEVEDEDORES PARA PURGAR A MORA – VALIDADE DO ATO - PROCURADOR CONSTITUÍDO – PODERES ESPECIAIS- DESNECESSIDADE – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – DATA DOS LEILÕES – CARTAS DE NOTIFICAÇÕES ENVIADAS – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 27, PARÁGRAFO 2º-A, DA LEI 9.514/97 – INEQUÍVOCA CIÊNCIA DOS AUTORES ACERCA DOS LEILÕES – ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 24, INCISO VI DA LEI 9.514/97 – ARREMATAÇÃO EM SEGUNDO LEILÃO POR VALOR SUPERIOR AO PERCENTUAL DE 60% DO VALOR DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARTIGO 24, PARÁGRAFO ÚNICO LEI 9.514/97 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DOS AUTORES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
José Pupi e Vera Lúcia Camargo Pupin
, contra acórdão proferido no RAC nº 1003259-83.2019, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA C/C NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS JULGADA IMPROCEDENTE – CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – INTIMAÇÃO DOS DEVEDEDORES PARA PURGAR A MORA – VALIDADE DO ATO - PROCURADOR CONSTITUÍDO – PODERES ESPECIAIS- DESNECESSIDADE – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – DATA DOS LEILÕES – CARTAS DE NOTIFICAÇÕES ENVIADAS – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 27, PARÁGRAFO 2º-A, DA LEI 9.514/97 – INEQUÍVOCA CIÊNCIA DOS AUTORES ACERCA DOS LEILÕES – ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 24, INCISO VI DA LEI 9.514/97 – ARREMATAÇÃO EM SEGUNDO LEILÃO POR VALOR SUPERIOR AO PERCENTUAL DE 60% DO VALOR DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARTIGO 24, PARÁGRAFO ÚNICO LEI 9.514/97 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DOS AUTORES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Se a intimação dos devedores para purgar a mora fora realizada em nome do procurador regularmente constituído, com atos de gestão, administração de bens e direitos, mostra-se regular o ato e, portanto, não há como reconhecer nulidade na notificação e intimação acerca da mora feita em seu nome.

Dinâmica do processo que evidencia incontroversa ciência dos autores acerca da consolidação da propriedade em favor do banco credor, além de que concordaram com o prosseguimento do procedimento.

Não se sustenta tese de venda por preço vil e enriquecimento ilícito, especialmente se a expropriação somente ocorreu na segunda praça, sobre a qual a legislação específica dispõe que no segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida (§ 2º, art. 27, Lei 9.514/97).

Se não há inconsistências ou irregularidades no procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade e consequente leilão do imóvel, não há se falar em direito à indenização por supostos danos materiais pela perda da posse e parceria firmado, muito menos lucros cessantes em decorrência do não plantio de safras posteriores ao procedimento.

Se ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, previstos no artigo 80 do Código de Processo Civil, é caso de prover o recurso para afastar a condenação imposta na sentença.”

Sustentam omissão, contradição e erro material que, uma vez sanados, ensejam o provimento do recurso de apelação.

Aduzem omissão acerca da preliminar de impossibilidade de utilização da prova emprestada, porque não oportunizado o contraditório; irregularidade na condução do leilão realizado acerca do endereço e data de citações; erro material no que tange a fundamentação adotada para concluir que houve ciência inequívoca dos embargantes acerca da data de realização do leilão e omissão no que diz respeito à ausência de poderes do Sr. Márcio Félix, que recebeu as intimações para purgação da mora.

Pedem o provimento dos declaratórios com atribuição dos necessários efeitos infringentes.

Na contraminuta, o embargado pede o desprovimento dos declaratórios (id 141617650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003259-83.2019.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargantes pretendem, em síntese, sejam sanados supostos vícios da omissão, contradições e erro material, que uma vez sanados, com posterior atribuição de efeitos infringentes, acarretam o provimento do recurso de apelação.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios sustentados nos presentes declaratórios.

No que tange a omissão acerca da utilização de prova emprestada para fundamentar a sentença, sem que fosse oportunizado o contraditório aos recorrentes, sem razão os Embargantes.

Ocorre que a
prova emprestada
se trata apenas de cópias de andamentos processuais tirados dos autos da Recuperação Judicial nº 0007612-57.2017.8.11.0051, ajuizada pelos próprios embargantes e juntadas na contestação da presente ação declaratória, pelo Embargado ABC.

Atenta-se que com a juntada das referidas cópias na defesa, fora aberto prazo para os autores, ora embargantes, se manifestarem, tanto que apresentaram Impugnação à contestação (id 104235054).

Diante disso, não há se falar em violação ao contraditório, porque fora oportunizado aos embargantes para eventualmente se insurgirem contra os documentos juntados na peça defensiva do embargado. Contudo, é certo que não se rebelaram contra o conteúdo em si das cópias juntadas, tampouco demonstraram qualquer prejuízo advindo de seu aproveitamento. Não há, portanto, omissão ou violação aos artigos 10º e 372 do CPC.

Além disso, os próprios embargantes juntaram cópia de atos proferidos na ação possessória nº 1001417-68.2019.8.11.0051, mencionada na sentença objeto da presente ação (id 104236980), bem assim foram intimados a manifestar sobre as provas que pretendiam produzir, mas deixaram o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, o que desqualifica o argumento de violação ao contraditório.

No que tange a omissão acerca da violação ao art. 27, §§ 1º e 2º da Lei nº 9.514/97, ao argumento de que a notificação do leilão teria sido realizada em endereço diverso e após o encerramento do primeiro leilão e do início do segundo leilão, realizados em 06/05/2019 e 09/05/2019, sem razão os embargantes.

De forma expressa o Colegiado decidiu que houve “
a
designação dos leilões da Fazenda Marabá
, por meio do envio das cartas de notificação em 26-04-2019, em observância ao artigo 27, parágrafo 2º-A, da Lei 9.514/97 (id 34011696 e 34011699)”,
além de que não se sustentaram os argumentos de que as notificações teriam sido encaminhadas à endereços diversos, justamente em razão da ciência inequívoca dos recorrentes acerca dos leilões.

Neste sentido, destaca-se fragmento do acórdão:

“...Os argumentos de que os avisos de recebimento foram enviados para endereço divergente do contrato e que teriam sido recebidos poucas horas antes do encerramento da 2ª praça, não se sustentam diante da
inequívoca ciência dos apelantes acerca dos leilões
.

Bem a propósito,
relembre-se que
contra a designação dos leilões, os apelantes se insurgiram por meio do RAI nº

1010521-77.2018.8.11.0000
,
interposto em setembro de 2018 e julgado pelo mérito, em 04-04-2019, cujo acórdão desproveu o pedido
.”

Acerca do alegado erro material no acórdão, ao fundamento de que no RAI 1010521-77.2018.8.11.0000 fora deliberado apenas acerca das datas dos leilões que seriam realizados em 19-9-2018 e 27-9-2018, 1ª e 2ª praças, respectivamente
, basta a leitura de todos os recursos e decisões proferidas no âmbito do referido agravo para se concluir, a todo momento, acerca da ciência inequívoca dos embargantes sobre os leilões designados para as datas de 06-5-2019 e 09-5-2019
(id ́s 7507709, 7620635, 76920426 do RAI 1010521-77.2018.8.11.0000).

Por fim, acerca da suposta omissão acerca dos poderes do Sr. Márcio Félix para receber a intimação dos embargantes para purgar a mora, ao argumento de que não tinha poderes especiais e específicos, igualmente não procede o argumento.

Do acórdão se extrai o fundamento de rejeição do argumento, porque a Embargante Vera constituiu o Sr. MÁRCIO FÉLIX como seu procurador (Id. 26377691 – pág. 17 dos autos de origem), em favor de quem outorgou poderes para representá-la junto ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde – MT, entre os quais, os específicos para receber notificação e intimação.

No que tange ao Embargante José Pupin, entendeu-se que fora regularmente intimado na pessoa de Márcio Félix, na medida em que ele (José Pupin) outorgou à Sra. VERA, procuração com
“amplos e especiais poderes para tratar de todos os assuntos, direitos e interesses do Outorgante
”, a qual, por sua vez, conforme visto na Procuração lavrada aos 09-06-2017, substabeleceu os mesmos poderes ao Sr. MÁRCIO FÉLIX (Id. 26377691 – pg. 17).

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do apelo, caso em que não há falar em omissões e contradições
.

Pretendem claramente a reapreciação sobre os fundamentos da sentença e acordão que rejeitaram as teses de ineficácia da intimação para purgação da mora e nulidade de atos jurídicos que culminaram no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel denominado Fazenda Marabá – Parte B, em favor do Embargado Banco ABC Brasil S.A.

Vale lembrar, todavia, que a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, o que afasta violação ao artigo 489, §1º e 1.022, ambos do CPC.

Do exposto, conclui-se que a controvérsia foi examinada em sua inteireza, caso em que a modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar os vícios do artigo 1.022, do CPC, os Embargantes reprisam seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação.

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura a via eleita.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022